Tribunal: TJDFT
Processo: 0746193-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 0702195-95. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TAXA SELIC. METODOLOGIA. RESOLUÇÃO 303 DO CNJ. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não servem para o rejulgamento da causa. Por isso, “não são via adequada para corrigir suposto error in judicando, não sendo possível atribuir eficácia infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição” (EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 179.896/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021).
3. Quanto ao prequestionamento, sua caracterização não é a expressa menção ao dispositivo normativo correspondente ao tema controvertido, mas sim o efetivo debate da matéria que abarca o seu conteúdo, (art. 1.025 do CPC).
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.